Tribunal: CARF
Processo: 10830.915366/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.915366/2011-27
ACÓRDÃO
1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS
CONSTANTES
DE
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADAS.
CABIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n.
177).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.774, de 14 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10830.905417/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.915366/2011-27
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à possibilidade de as
estimativas objeto de compensação não-homologada integrarem o saldo negativo de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) o despacho decisório deferiu parcialmente o crédito pleiteado, reconhecendo,
de forma integral, as retenções na fonte e os pagamentos realizados, mas
reconhecendo apenas parte das estimativas compensadas;
b) a parcela das estimativas foi glosada pela fiscalização sob o argumento de que
foram extintas por meio de PER/DCOMPs nos quais as compensações não foram
homologadas, concluindo, então, que o referido montante não poderia ser
computado para formação do saldo negativo;
c) a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que
todas as estimativas consideradas como não confirmadas pela fiscalização foram
objeto de Despacho Decisório contra o qual foi apresentada manifestação de
inconformidade nos autos de processo administrativo;
d) a referida Manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de SP,
contra a qual será interposto recurso voluntário, restando pendente, portanto,
de decisão definitiva;
e) todavia, a DRJ também julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade aqui apresentada, tomando como base a parcela de crédito
reconhecida no julgamento da outra Manifestação de Inconformidade;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.915366/2011-27
3
f) em nenhum cenário é possível admitir a manutenção das glosas perpetradas,
seja adotando a premissa de absoluta independência entre o saldo negativo e a
efetiva compensação das estimativas, seja mediante a admissão da evidente
relação de prejudicialidade entre os dois processos;
g) há absoluta independência entre a homologação das estimativas e o saldo
negativo de IRPJ. Esta premissa deita raízes no fato de que as estimativas foram
quitadas por meio da entrega do PER/DCOMP, a qual consiste numa confissão
de dívida autoexecutável;
h) não há como se admitir que o reconhecimento do saldo negativo depende da
homologação das estimativas e, ao mesmo tempo, não aguardar o julgamento
dos processos que controlam tais estimativas. Assim, requer-se o
sobrestamento do processo;
i) é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às estimativas que
foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente);
j) a glosa perpetrada nesses autos está em dissonância com a orientação da RFB e
da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas
serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo
negativo do período;
k) mesmo que sobrevenha eventual decisão que não homologue as estimativas
compensadas, a Receita e a PGFN possuem entendimento regulamentado no
sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não influencia
no cômputo do saldo negativo;
l) o acórdão recorrido deve ser reformado para que se reconheça a integralidade
do saldo negativo de IRPJ ora pleiteado, tendo em vista que as estimativas
compensadas, caso não homologadas, serão objeto de cobrança autônoma.
Posteriormente, sobreveio petição da Recorrente solicitando a aplicação da Súmula
CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.915366/2011-27
4
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401- 004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890”

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que a posição adotada pelo acórdão da DRJ, de
que as estimativas que foram objeto de compensação não-homologadas não
poderiam integrar o saldo negativo, merece reforma.
Alega a Recorrente que é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas
às estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou
homologadas parcialmente), de modo que a glosa perpetrada nesses autos está
em dissonância com a orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as
estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do contribuinte e,
por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo do período.
Acerca do tema, assim dispôs a decisão a quo:
O processo em questão foi objeto de análise pela 1a Turma da DRJ/SPO,
que em sessão de 09 de maio de 2018 julgou, por unanimidade de votos,
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado nos seguintes termos (Acórdão
16-82.417):
" Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE
EM
PARTE
a
Manifestação
de
Inconformidade,
RECONHECENDO
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio no valor de R$ 367.735,21,
que somado ao valor de R$ 585.969,23 já reconhecido pela autoridade
fiscal, perfaz o montante de R$ 953.704,44 a título de saldo negativo de
IRPJ relativo ao anocalendário 2006, devendo a unidade da RFB de
jurisdição do sujeito passivo proceder à homologação dos débitos
compensados nas DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o limite
do crédito total reconhecido."
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.915366/2011-27
5
Tendo em vista que a unidade de jurisdição do sujeito passivo não efetuou
concluiu a homologação dos débitos até o limite do direito creditório
reconhecido, entendo pertinente analisar a suficiência do direito creditório
reconhecido no voto para a possível extinção por compensação das
estimativas de julho, agosto e setembro de 2007. As telas abaixo
demonstram os cálculos: (...).
Dessa forma, nota-se que o direito creditório reconhecido no processo
10830.909579/2010-39 seria suficiente para a extinção por compensação
da parcela em aberto da estimativa de julho de 2007, sendo suficiente para
extinção parcial da estimativa de agosto de 2007, permanecendo um saldo
de débito no montante de R$ 132.234,30, e não sendo suficiente para a
extinção da compensação da estimativa de setembro de 2007.
Dessa forma, extinta a compensação da estimativa de julho de 2007 no
valor em aberto de R$ 41.599,51, e extinta parcialmente por compensação
a estimativa de agosto de 2007 no valor de R$358.261,63, tais valores
deverão ser utilizados para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007.
Diante desse contexto, convém destacar que, após a interposição do Recurso,
sobreveio a publicação da Súmula CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, assiste razão à Recorrente, pois as estimativas que foram objeto de
compensação não homologadas podem integrar o saldo negativo do IRPJ ou da
CSLL.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.915366/2011-27
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 242
DF CARF MF
Original